Tribunal: TJDFT
Processo: 0718300-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA. MOLÉSTIA GRAVE. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral, condenando a operadora de plano de saúde a custear transplante alogênico de medula óssea, conforme prescrição médica, e rejeitando o pedido de reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura do transplante alogênico de medula óssea por plano de saúde de autogestão; e (ii) saber se a negativa indevida configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por se tratar de entidade de autogestão, não se aplicam as normas do CDC, conforme Súmula n. 608/STJ.
4. A cláusula que exclui cobertura para procedimento indispensável à preservação da vida revela-se abusiva, pois contraria a função do contrato.
5. A negativa de autorização para tratamento essencial à sobrevivência do paciente, portador de leucemia mieloide aguda, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo direitos da personalidade e configurando dano moral.
6. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$ 5.000,00, valor compatível com precedentes do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e providos, em parte, para condenar a apelante/ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, com correção monetária pela SELIC desde o evento danoso, assim como para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
“1. A negativa de cobertura para transplante indispensável à preservação da vida, ainda que em plano de autogestão, é abusiva.
2. A recusa indevida configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 608/STJ.